Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA DA AGRAVADA. PERMANÊNCIA DO AGRAVANTE. IRREGULARIDADE. COMODATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. POSSE DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. IRRELEVÂNCIA. DIREITO REAL OU POSSE. INEXISTÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE.
1. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à propriedade, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse.
2. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
3. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel. Estão atendidos os requisitos. A certidão de ônus reais informa que a agravada, autora, é proprietária do imóvel e contém a descrição individualizada do bem. A agravada residia no imóvel com seu filho Jefferson até ser acometida pela doença de Alzheimer, quando passou a ser curatelada por seu filho, com quem reside em outra localidade, onde pode prestar melhores condições de bem-estar, conforto, acessibilidade de tratos médicos, cuidados diários entre outros recursos.
4. Diante da necessidade de converter o uso do imóvel em benefício da mãe, foi proposta a ação reivindicatória, na qual um de seus filhos, que não é parte no processo originário se comprometeu a deixar o imóvel voluntariamente. O agravante, por sua vez, continua no imóvel por mera tolerância, não paga aluguel nem realiza qualquer tipo de contrapartida, seja financeira ou por meio de ajuda à sua mãe.
5. O agravante não juntou qualquer outro documento nos autos que comprovem a existência de contrato de comodato, ainda que de forma verbal, nem na sua contestação nos autos originários nem neste agravo. Depreende-se que passou a ocupar o imóvel sem autorização da agravada, e pretende lá permanecer, sob a alegação de sofrer dificuldades financeiras, especialmente em razão de não conseguir pagar pensão a sua filha e não ter onde residir.
6. Apesar da situação econômica do agravante, isso por si só não garante qualquer tipo de direito de permanência sobre o imóvel. A permanência no bem sequer pode ser qualificada como posse, mas, sim, como mera tolerância, sobretudo porque o seu ingresso só foi franqueado por Jefferson, que já aceitou desocupar o imóvel.
7. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208 do Código Civil). Logo, afasta-se a alegação de que está na posse do imóvel em razão de contrato de comodato.
8. Recurso conhecido e não provido.